Tribunal: TJDFT
Processo: 0755160-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755160-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA HELEN DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA HELEN DOS SANTOS GUEDES contra decisão (ID 257403049) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação conhecimento ajuizada em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões (ID 79465749), sustenta que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio; 2) a decisão agravada violou o art. 99, § 2o, do CPC, ao indeferir o benefício sem a devida análise da situação fática atual; 3) sua renda líquida encontra-se comprometida por gastos fixos, despesas de saúde e dívidas, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e suspensa a ordem de recolhimento das custas. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Em cognição sumária, e em vista da fundamentação do juízo sobre a capacidade econômica da agravante, não há elementos conclusivos que permitam, neste momento, a concessão imediata da gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos necessita de análise mais profunda. Todavia, o perigo de dano é evidente. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A manutenção da ordem, sem a análise definitiva do mérito recursal, impõe à agravante o risco iminente de extinção do processo, o que representa obstáculo ao acesso à justiça. Portanto, defiro o efeito suspensivo somente para obstar a extinção do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator